Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), AVANT CRED SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 34.072.635/0001-16 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO - CPF: 047.026.356-38 (EMBARGADO), IDEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 29.134.563/0001-54 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MB CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO RODRIGUES PRADO - CPF: 047.026.356-38 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), AVANT CRED SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 34.072.635/0001-16 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que se mostrou omisso quanto à tese de não conhecimento do Agravo de Instrumento, suscitada nas contrarrazões, sob a alegação de que a decisão proferida na origem possui natureza de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão sobre a adequação da via recursal escolhida, considerando a natureza interlocutória da decisão impugnada.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento dos embargos declaratórios é adequado para sanar a omissão identificada, conforme prevê o art. 1.022, I, do CPC/2015, que autoriza o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas decisões judiciais.

4. A decisão de origem tem natureza de decisão interlocutória, justificando a interposição de Agravo de Instrumento como o recurso adequado.

5. Ademais, quanto à alegação de contradição, observa-se que a insurgência do embargante é, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito do julgado, que foi adequadamente fundamentado quanto aos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, exclusivamente para suprir a omissão, sem efeitos modificativos no mérito.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais sem propiciar novo julgamento, sendo a via do agravo de instrumento adequada para impugnar decisão interlocutória que não encerra o processo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Paulo Eduardo Rodrigues Prado
opôs Embargos de Declaração em ID 224862154, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de ID 223991184, que deu parcialmente provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à matéria preliminar de não conhecimento do agravo, suscitada nas contrarrazões do Recurso.

Alega que a decisão proferida pelo juízo
a quo
tem natureza de sentença e, portanto, é recorrível por Recurso de Apelação e não por Agravo de Instrumento.

Aponta que o acórdão também contém vício de contradição, pois, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte, revela-se cabível a condenação da verba honorária no patamar previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ressalta que os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% e que o acórdão é nulo, diante da supressão de instância.

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

Contrarrazões da embargada Avant Cred Securitizadora S.A. em ID 227652651.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que de fato
o acórdão recorrido é omisso com relação à tese de não conhecimento do Agravo de Instrumento
, suscitada nas contrarrazões de ID 204082666, sob a alegação de que a decisão proferida na origem tem natureza de sentença.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão se revela adequado, nos exatos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que passo à análise da questão.

A decisão recorrida (ID 127576516 dos autos de origem) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao executado/agravado/embargante Paulo Eduardo Rodrigues Prado e homologou o acordo firmado entre as partes Avant Cred Securitizadora S.A. e MB Construtora e Incorporadora Eireli.

No entanto, como se observa da decisão, o processo foi suspenso com relação às partes que formalizaram o acordo, ou seja, não houve prolação de sentença definitiva:

Nesse contexto, como o processo prosseguiu em parte, a decisão tem natureza de decisão interlocutória, de forma que o Recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme interposto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
2. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento
e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA APENAS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que extingue a Execução apenas em relação a um dos co-executados e prossegue em relação aos demais tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento.

A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
(TJ-MT, N.U 1001092-45.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Assim sendo, em que pese a omissão no acórdão,
não há que se falar em inadequação da via eleita
, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

Por sua vez, no que tange à alegação de ocorrência de contradição, entendo que na verdade a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar sua pretensão, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O acórdão enfrenta de maneira coerente e fundamentada a questão relacionada aos honorários sucumbenciais, arbitrando em quantia de 3%, nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Contudo, segundo o disposto no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil , realizada a substituição do réu ilegítimo, o autor deverá reembolsar as despesas e pagar os honorários advocatícios ao advogado do réu excluído, os quais devem fixados entre três e cinco por cento do valor da causa.

No caso dos autos, com fundamento no art. 338, parágrafo único, do CPC, e considerando a atuação do causídico no feito, a fixação dos honorários em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que o valor da causa não é irrisório. (...)”- sic.

Portanto, não vislumbro a existência de contradição justificadora deste recurso.

Salienta-se que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Ademais, importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
acolho em parte
os Embargos de Declaração de ID 224862154, tão somente para suprir a omissão e integrar a matéria no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024